Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-48.2020.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1002346-48.2020.8.11.0025
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE JUÍNA
Recorrente(s): CECILIA MARIA DA SILVA
Recorrido(s): MUNICIPIO DE JUÍNA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial que apenas condenou a parte promovida ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias, conforme dispositivo que cito:
Em face do exposto, opino em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, e o faço com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para condenar o Município de Juína/MT a pagar o adicional constitucional de férias (terço de férias) sobre os 15 dias devidos de repouso nos anos de 2015 e 2019, devidamente gozados e remunerados sem o adicional, no montante de R$ 1.757,16 corrigidos e atualizados monetariamente na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação que restar pacificada após o julgamento do Tema 810 pela Suprema Corte.
Por se tratar de ação sujeita ao rito sumaríssimo, sem custas, nem honorários sucumbenciais, ao menos nesta fase procedimental.
A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que tem direito a 45 dias de férias, de modo que tem direito ao pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período.
Alegou que “Ao proferir a r. sentença, o magistrado de piso negou o pedido de incorporação do recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias simplesmente alegando que a Recorrente da forma como pedida, porque, a rigor, o que pediu a autora foi que integrasse o terço constitucional sobre 15 dias de férias enquanto exercer a função de professora, coisa que absolutamente não lhe assiste direito”.
Requereu o provimento do recurso para “reconhecer o direito da Recorrente a ter incorporado o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias enquanto exercer o cargo de professora ou enquanto laborar dentro da unidade escolar”.
Houve a apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.
O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação na qual a parte promovente alega que, na qualidade de servidor público municipal, na função de professores, goza de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo não recebeu o abono de 1/3, fazendo jus a sua incidência sobre todo o período e não apenas sobre 15 dias.
Pois bem.
O caso posto a julgamento não demanda maiores controvérsias, porquanto já era matéria pacificada no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conforme precedentes que cito:
RECURSO INOMINADO– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar n.o 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1018950-90.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea Grande é disciplinada pela Lei Municipal n.o 2.361/2001, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1007730-32.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)
Ocorre que o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1002789-40.2021.8.11.0000, referente ao Tema no 04, pacificou a matéria ao fixar as férias dos professores da educação básica como sendo de 45 dias, bem como determinando que o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
A fim de ilustrar a matéria fixada em sede resolução de demandas repetitivas, cujo precedente é de observância obrigatória, cita-se o IRDR1002789-40.2021.8.11.0000:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).
Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.
Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
Com efeito, a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, disciplinada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, nos termos do artigo 54, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.
Em assim sendo, enquanto professor em sala de aula, faz a promovente jus a 45 dias de férias e ao adicional de terço de férias igualmente incidente sobre todo o período.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que o pagamento do um terço constitucional de férias incida sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora